Tribunal: TJDFT
Processo: 0733646-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733646-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NATASHA PONSSIANO DE AQUINO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA NATASHA PONSSIANO DE AQUINO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0729686-84.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido da agravante de imediata devolução do veículo apreendido. Sustenta que, acreditando ter renegociado o pagamento do débito com o agravado de forma a evitar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a agravante já havia pagado a parcela ajustada quando foi surpreendida pela apreensão do veículo. Alega que houve defeito na prestação de serviço por parte do banco agravado, que teria permitido que os dados da agravante e do contrato firmado entre as partes fossem acessados por estelionatários, que os utilizaram para induzir a agravante a transferir dinheiro para terceiros. Argumenta que condicionar a extinção do processo à anuência do agravado permite que o banco se beneficie da própria torpeza, uma vez que a sua negligência no tratamento de dados deu causa à continuidade do inadimplemento. Afirma que, além da probabilidade do direito demonstrada, há perigo na demora uma vez que o veículo é o meio de seus deslocamentos diários, inclusive para o transporte de sua filha menor para a escola. Requer a concessão da tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, inaudita altera pars, para a devolução do veículo à agravante e continuidade do contrato entabulado, no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela provisória de urgência. Preparo devidamente colhido no ID 62845635. Em petição de ID 62864358, junta declaração de matrícula em curso de idiomas em nome de sua filha. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 206897288 dos autos originais): 1. À ré para regularizar sua representação processual, pois ao tentar se verificar a autenticidade da assinatura lançada na procuração do "validador.gov" não há a indicação que a ré tenha efetivamente assinado o documento, sendo feita referência como 'Assinado por: ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA' e não pela própria outorgante. Ressalta-se, ainda, que 'assinatura' colhidas em tela de tablet ou celular não correspondem às formas admitidas em Juízo. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 2. Em relação ao pedido de revogação da liminar, com a imediata devolução do veículo, a própria parte reconhece o inadimplemento. Assim, a extinção do processo, mediante o pagamento das parcelas atrasas e não de todo o valor do débito, na forma estabelecida pelo Decreto Lei 911/69 depende da anuência da autora. Ademais, o suposto golpe aplicado a parte ré, em relação à uma das parcelas, não é capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado em relação à restituição do veículo, posto que o débito era superior àquele objeto do alegado pagamento à terceiros. Por fim, embora a ré alegue que utiliza o veículo como instrumento de trabalho, consta na procuração a informação que a parte é servidora pública. À autora, para se manifestar, em 05 dias, quanto ao depósito realizado nos autos e eventual extinção da busca e apreensão, com a devolução do veículo. 3. Em relação ao pedido reconvencional, a parte ré para emendar o pedido, em 05 dias, sob pena de indeferimento, para: - expor de forma discriminada, clara e precisa, quais os danos materiais causados, indicando a data, o valor e natureza da despesa e o ID onde consta tal dispêndio; - expor os fundamentos jurídicos dos danos morais; - formular pedido certo e determinado (item iii). Inicialmente, destaco que me filio ao entendimento de que, uma vez firmado acordo em sede de ação de busca e apreensão, a suspensão do feito durante o prazo concedido para o cumprimento do acordo é a medida adequada. Trata-se de determinação plenamente permitida pelo art. 313, II, do CPC, e que, inclusive, prestigia o princípio da duração razoável do processo, da efetividade e da economia processual, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. CITAÇÃO. IRRELEVANTE PARA A TRANSAÇÃO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. SENTENÇA CASSADA. 1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado óbice à celebração do acordo. A celebração de acordo antes da citação é transação lícita, eis que a citação só teria relevância para prosseguimento do processo, não para a transação, que é negócio jurídico. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo, o que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado. 2. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1789854, 07028085320238070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. 1. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 313, II, e 922 do CPC/2015. 2. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1256004, 07221725020198070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a ora agravante afirma ser devida a devolução do veículo, uma vez que, por falha na prestação de serviço do banco agravado, houve a manutenção do inadimplemento. Sem razão. Conforme admitido pela agravante, não houve acordo com a parte agravada, de modo que se mantém o inadimplemento da agravante quanto às suas obrigações perante o banco agravado no bojo de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (ID 20462860, 204628600 e 204628603 dos autos de origem). Eventual fraude decorrente de falha na prestação de serviços do banco agravante é alegação que demanda dilação probatória e posterior análise sobre a responsabilização do banco, o que não é cabível em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. BLOQUEIO DE CONTAS DA REQUERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Considerando a imprescindível incursão probatória para melhor esclarecimento dos fatos alegados pela parte autora, inviável de ser realizada nesta via restrita do agravo de instrumento, o indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pelo recorrente é medida que se impõe, sem prejuízo, por óbvio, que o d. Juiz de origem chegue à conclusão diversa por ocasião da sentença, após realizado um juízo exauriente sobre o tema. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1428018, 07084358120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO E OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Fortes indícios de ocorrência do golpe do motoboy não são suficientes para reconhecer a responsabilidade do banco e da operadora de cartão de crédito pela ocorrência das transações questionadas, sendo imprescindível a oportunização do contraditório e da dilação probatória para que se averigue a alegada fragilidade da segurança adotada no sistema bancário. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1413272, 07020502020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE para URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL EM PLATAFORMA OLX. GOLPE VIRTUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controvertidos (configuração de golpe em plataforma digital que possibilita compra e venda de veículos com anúncios gratuitos), deve ser indeferida a tutela provisória de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398936, 07349967920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no caso específico, entendo que a agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024 16:18:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador